Tribunal: TJBA
Processo: 0306796-19.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
REVOGOU/
INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. DOCUMENTOS COLACIONADOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A ALUDIDA VULNERABILIDADE. INTELECÇÃO DOS ARTS. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 99, § 2º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno no Agravo de Instrumento nº
0306796-19.2013.8.05.0274
, em que figuram, como agravante,
MAGDA MORAIS SILVA
,
e, como agravado,

CARLOS ALBERTO RIBEIRO SILVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.